Tribunal: STF
Processo: RE 1431993
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Tijucas opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário, em razão de o Tribunal de origem ter decidido na linha da jurisprudência desta Suprema Corte.



    O embargante sustenta haver omissão ou contradição no pronunciamento, visto que a parte embargada seria pessoa jurídica de direito privado a atuar, livremente, no desenvolvimento de atividade econômica com intuito lucrativo e, por consequência, não mereceria imunidade tributária recíproca.



    Aduz que a empresa recorrida, pela leitura de seu estatuto social, está constituída sob os ditames da Lei n. 6.404/76, com nítida finalidade de lucro.



    Assevera que a controvérsia dos autos amolda-se às teses dos Temas n. 385 e n. 437 da repercussão geral, não podendo ser reconhecida a imunidade tributária em relação a bem imóvel de propriedade de ente público cedido à empresa privada que explore atividade econômica



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão ou contradição na decisão embargada: toda a matéria trazida no apelo excepcional foi devidamente debatida no ato decisório. 



    Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Outrossim, tal como ressaltei na decisão embargada, o Colegiado de origem assentou que a recorrida satisfazia os requisitos necessários para gozar dos benefícios da imunidade recíproca, tratando-se de concessionária de prestação de serviço público essencial, obrigatório e exclusivo do Estado.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, que já se manifestou no sentido da extensão da imunidade recíproca às concessionárias prestadoras de serviço público de caráter essencial e exclusivo, sem intuito lucrativo.



    Ressalto, no ponto, que — presente o contexto traçado pelo Tribunal local — entendo a hipótese dos autos como análoga às situações em que o Supremo reconhece a imunidade tributária recíproca em favor de empresas públicas, ou sociedades de economia mista, prestadoras de serviço de saneamento básico, em regime não concorrencial, como se observa do acórdão proferido pelo Plenário no julgamento da ACO 2.730 AgR:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 



    1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. (...) 



    (ACO 2730 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de abril de 2017)



    Nessa mesma linha:



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca pode ser estendida à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de cunho essencial e exclusivo do Estado, como o é o serviço de saneamento (ACO 2.730-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno). 



    (ARE 1.354.360 AgR-terceiro, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de setembro de 2022)



    Para além disso, ressalto, no ponto, que esta Suprema Corte, ao analisar o RE 1.320.054, piloto do Tema n. 1.140/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que a tarifa cobrada dos usuários como contraprestação do serviço público, considerada de maneira isolada, não desnatura a regra imunizante:



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. 



    (RE 1.320.054, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 1.140/RG, DJe de 14/5/2021)



    Nesse sentido:



    (...) 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 



    3. A exigência de contraprestação pelos serviços públicos prestados, mediante o pagamento de tarifas, não constitui óbice à incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista. (...)



    (RE 897.104 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 11 de dezembro de 2017) 



    (...) 1. O exame do preenchimento dos requisitos para fazer jus à imunidade tributária recíproca cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 



    2. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedentes. (...) 



    (RE 1.152.681 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de fevereiro de 2019)



    Acrescento, outrossim, que dissentir da compreensão do órgão julgador de origem – quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para fins de caracterização da imunidade tributária recíproca – demandaria o revolvimento do quadro probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em situação análoga, o Supremo, ao examinar o RE 959.489, Tema 909/RG, ministro Teori Zavascki, decidiu que a questão do preenchimento dos pressupostos da imunidade recíproca pela Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA tem natureza infraconstitucional, a ela se atribuindo os efeitos da ausência de repercussão geral.



    Por fim, quanto à afirmação de que a controvérsia dos autos estaria abarcada pelas teses dos Temas n. 385 e n. 437 de repercussão geral, o Colegiado de origem, em sede de juízo negativo de retratação, entendeu que esses paradigmas não se aplicariam, vez que os precedentes tratam de bem público sob a posse de empresa privada exploradora de atividade econômica, com fins lucrativos, situação distinta da embargada que é exploradora de serviço público de abastecimento de água, e que não aufere lucro proveniente da utilização específica dos imóveis em debate.



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    A recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, algo que não pode ser acolhido na via recursal eleita. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente